Tribunal: TJSP
Processo: 2114529-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Insurgência da CDHU contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – CDAs hígidas – Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Insurgência da CDHU contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – CDAs hígidas – Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, da CF – Possibilidade de penhora dos bens pertencentes à CDHU constatada - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.